Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020496-55.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA
RECORRIDA: ALESSANDRA MOTA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, a qual desproveu o recurso da parte recorrente e manteve a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência, conforme ementa adiante destacada (id 76031479):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER IRREVERSÍVEL DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, não há nenhuma justificativa que enseje a reforma da decisão que deferiu a liminar em favor da agravada.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – AI n. 1020496-55.2020.8.11.0000, Relator Desembargador Dirceu dos Santos, j. em 03.02.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 91040484.
A parte recorrente alega violação aos artigos 300, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 476 do Código Civil, amparada nas seguintes teses:
Afirma que a decisão liminar que determinou que a parte recorrente efetue o depósito judicial do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é passível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, pois terá que desembolsar alta quantia injustamente, tendo em vista que a parte recorrida é culpada pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, pois está inadimplente em relação ao pagamento da parte B do contrato celebrado.
Assevera que a notificou a adquirente do imóvel a respeito da inadimplência, bem como lhe concedeu prazo para purgar a mora, o qual transcorreu sem qualquer manifestação. Neste tirocínio, requesta pela ressalva da “exceção do contrato não cumprido”, prevista no art. 476 do CC.
Sustenta a necessidade do efetivo exercício do contraditório a fim de que comprovar a ausência de culpa na rescisão contratual.
Recurso tempestivo e preparado (id's 94158974 e 94213497).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme id 97984474.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 300, caput, e § 3o, do CPC, e 476 do CC - Súmula 735 do STF.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso da parte agravante, ora recorrente, que pretendia a cassação da liminar que determinou o depósito judicial do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) referente ao valor incontroverso pago pelo imóvel objeto da rescisão contratual.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos supramencionados, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Nesse contexto, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça